Tribunal: CARF
Processo: 10660.720028/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720028/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.632 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL BENEFICIADORA DE CAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1986 a 30/04/1990
DCOMP. DÉBITOS DECLARADOS. INCOMPETÊNCIA.
Em sede de declaração de compensação não há lide sobre o quantum debeatur,
não há rediscussão administrativa da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação vinculado à pedido de restituição
recolhida à título de quotas de contribuição de exportação de café.
1.2. O pedido de restituição descrito no processo 10660.000339/2002-66 foi
indeferido porquanto feito após o quinto ano contado do pagamento dos tributos (pedido 16 de
janeiro de 2002, pagamentos entre dezembro de 1986 e abril de 1990). Constatada a inexistência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720028/2007-21
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720028/2007-21

de créditos a restituir as compensações pleiteadas não foram homologadas em decisão da DRF
de Varginha.
1.3. Irresignada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
que alega:
1.3.1. O direito à restituição dos valores pagos a título de quotas de contribuição
sobre exportação de café não é objeto deste processo administrativo e sim do
processo 10660.000339/2002-66;
1.3.1.1. No processo 10660.000339/2002-66 foi afastada a decadência do
pedido de restituição e determinado o retorno dos autos para a unidade de
origem para análise do direito creditório;
1.3.2. Sobre os valores a restituir (principal e juros) não incide PIS, COFINS,
IRPJ ou CSLL;
1.3.3. “Há de ser observada a decisão do Colendo STF, proferida nos autos dos
RE’s 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, que declarou a inconstitucionalidade
da ampliação da base de cálculo da COFINS e do PIS, naquilo que excedeu o
conceito de faturamento”;
1.3.4. “Não há que se falar em quaisquer outros acréscimos moratórios,
justamente por não haver obrigação principal, o que fica também impugnado
totalmente”.
1.4. A DRJ de Varginha manteve o indeferimento da compensação posto que o
pedido de ressarcimento fora previamente indeferido no processo administrativo
10660.000339/2002-66. Ademais, “quanto as (SIC) alegações de que o lançamento/auto
lançamento deverá ser refeito e também quanto à inconstitucionalidade da base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS, não fica claro o objetivo da manifestante tendo em vista que o presente
processo não trata de lançamento e sim de não homologação de compensação declarada por ela
própria”.
1.5.1. Intimada da decisão a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em insiste
no quanto descrito em manifestação de inconformidade e esclarece:
1.5.1.1. Cedeu os créditos repetíveis descritos no processo administrativo
10660.000339/2002-66 para as empresas EMBRASIL Ltda e EMBRAEX Ltda,
cindendas/incorporadoras;
1.5.1.1.1. “E por entender, equivocadamente, que deveriam ser oferecidos
à tributação, a Recorrente, também equivocadamente, apurou créditos
tributários do IRPJ, CSLL, PIS e a COFINS, sobre as receitas oriundas
das cessões de crédito, compensando-os por meio das DCOMP'S n°
40357.58337.120104.1.3.04-3029 e 26449.01067.181005.1.3.04-6070”;
1.5.1.1.2. O citado equívoco consiste na não tributação pelo IRPJ e CSLL
dos valores recebidos a título de devolução de tributo pago indevidamente;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720028/2007-21

1.5.2. Na mesma peça processual a Recorrente assevera que:
1.5.2.1. “É impossível a tributação da base de cálculo negativa na cessão de
crédito; afinal, para que incidisse qualquer forma de tributação, a legislação
tributária acerca do lucro presumido, como já se viu, exige que haja resultado
positivo entre o valor de transmissão do bem ou direito e o valor efetivamente
recebido”;
1.5.2.2. O § 3° do artigo 521 do RIR/99 “expressamente dispensa a inclusão na
base de cálculo do lucro presumido de valores recuperados à titulo de custos ou
despesas (impostos indevidamente recolhidos inclusive), que se refiram a
períodos anteriores também submetidos ao lucro presumido”;
1.5.2.3. Os pedidos de compensação foram feitos antes de promulgação da Lei
11.051/04 que impediu declaração de compensação que tenha como objeto crédito
proveniente de pedido de restituição indeferido;
1.6. A Segunda Turma Especial da 1a Seção deste Conselho converteu o
julgamento em diligência para aguardar o julgamento definitivo do processo
10660.000339/2002-66. Após o término do julgamento do processo 10660.000339/2002-66 que
indeferiu o pedido de ressarcimento, a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Terceira Seção de Julgamento desta Casa declinou competência para a Terceira Seção ante a
natureza dos créditos pleiteados pela Recorrente.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Em sua peça de irresignação a Recorrente deixa claro que no presente processo
não pretende debater os créditos de sua titularidade e sim os débitos tributários indicados em
declaração de compensação. É dizer o direito à restituição dos valores pagos a título de quotas de
contribuição sobre exportação de café não é objeto deste processo administrativo e sim do
processo 10660.000339/2002-66 – precluso administrativamente com decisão desfavorável a
Recorrente. O objeto deste processo são os débitos tributários de CSLL e IRPJ (alegadamente
indevidos eis que incidentes sobre valores recebidos a título de devolução de tributo pago
indevidamente) e débitos de PIS e COFINS (pagos a maior, porquanto considerada na base de
cálculo das contribuições receitas não operacionais).
2.1. Contudo, o débito (crédito) tributário declarado em compensação é valor
descrito em anterior declaração do contribuinte passível de homologação (art. 150 caput primeira
parte do CTN) é o quase-lançamento por homologação. Desta forma, para referendá-lo ou alterá-
lo (declaração do contribuinte passível de homologação) necessário, respectivamente,
procedimento de lançamento por homologação de competência de Auditor Fiscal da Fazenda
Nacional ou lançamento de ofício em revisão – também por Auditor Fiscal -, nas hipóteses do
artigo 149 do CTN, ou, pelo próprio contribuinte, nos casos do artigo 147 § 1° do CTN. Em
assim sendo, falece competência a este Conselho para se pronunciar sobre o VALOR DO
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720028/2007-21

DÉBITO TRIBUTÁRIO INDICADO EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, nos termos da
Jurisprudência:
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO
DA
CSLL
PLEITEADO EM DCOMP E DENEGADO PELO DESPACHO DECISÓRIO.
MATÉRIA NÃO RECORRIDA NA INSTÂNCIA A QUO E TAMBÉM NESTA
INSTÂNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE
LIDE.
Em relação ao processo de compensação tributária, o CARF tem competência para
conhecer e decidir acerca da lide envolvendo o direito creditório pleiteado relativo a
tributo administrado pela RFB (RICARF, art. 7o, I). Não se conhece do recurso que se
resigna com a decisão a quo que denegara o direito creditório pleiteado na declaração de
compensação não homologada por inexistência do crédito. Preclusão administrativa
configurada.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO DÉBITO DO SIMPLES CONFESSADO NA
DCOMP. ERRO DE FATO. DÉBITO APURADO MEDIANTE APLICAÇÃO DO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES QUANDO ERA VIGENTE OPÇÃO
MANIFESTADA PELO REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO.
Eventual equívoco ou engano atinente ao débito confessado em DCOMP, como por
exemplo confissão de débito a maior ou inexistente, por envolver matéria estranha, não
imanente ou instrínsica à formação do direito creditório, por não envolver matéria
atinente à aferição dos requisitos de certeza e liquidez do direito creitório, foge ou
escapa da alçada do CARF conhecer de matéria de fato quanto a débito confessado pelo
contribuinte em DCOMP. (Acórdão 1802-002.438)
2.2. Sem embargo se assemelhe ao procedimento de lançamento por
homologação, a declaração de compensação não é lançamento (forma de declaração/constituição
do crédito tributário). “A declaração de compensação constitui [é] confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados” (artigo
74 § 6o da Lei 9.430/96). Desta forma, em sede de declaração de compensação não há lide sobre
o quantum debeatur, não há rediscussão administrativa da matéria, mesma conclusão – ainda que
por caminhos outros e em outra Declaração – chegou esta Turma em precedente recente de
relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. Após a edição da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 2003, o lançamento de ofício que versasse sobre débito
de tributo informado em DCTF passou a restringir-se à multa isolada, aplicável nas
hipóteses relacionadas no caput do art. 18 daquele diploma legal. Sendo assim, reputa-
se ilegal a realização de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração, para
constituição e cobrança de crédito tributário relativo a valores que estavam declarados
anteriormente em DCTF. (Acórdão 3401-005.418)

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e não conheço do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.632 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720028/2007-21

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital